Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720844-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAINER MELO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JAIRE SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. Diante do descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal, que determinou o fornecimento do medicamento de que necessitava o agravado, é possível o sequestro de verba pública com o objetivo de ressarcir o valor despendido pelo exequente. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535, § 3o, inciso I, defendendo que a possibilidade de sequestro de verba pública, independentemente da expedição de precatório, conforme entendimento consolidado no tema 84 do STJ, fica condicionada à urgência na obtenção de fármaco, o que não é o caso dos autos em que o sequestro foi determinado para fins de ressarcimento do ora recorrido, que já adquirira o medicamento de que necessita. Em sede de extraordinário, defende a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisa os argumentos expostos no especial, apontando afronta aos artigos 100 e 167, inciso II, ambos da Constituição Federal. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de admissibilidade, quanto à alegação de ofensa ao artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 100 e 167, inciso II, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029